Tribunal: TJES
Processo: 0000293-64.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000293-64.2018.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO AZEVEDO GODOY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000293-64.2018.8.08.0058

APELANTE: BRUNO AZEVEDO GODOY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO AZEVEDO GODOY
em face da Sentença de fls. 165/167, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara única de Ibitirama, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 129, §9º, do Código Penal no âmbito da Lei nº 11.340/2006 e no art. 329, também do Código Penal, aplicando-lhe pena definitiva de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal).

Razões recursais apresentadas às fls. 182/183, pretendendo-se, em síntese, a absolvição das imputações que lhe foram impostas, diante da fragilidade probatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 16 de maio de 2018, aproximadamente às 15h45min, no Município de Ibitirama, o denunciado praticou atos de violência doméstica/familiar consistente em lesões corporais, em desfavor de sua companheira, Mayara Santana Nascimento, bem como ameaçou seu filho de 11 (onze) meses de idade, de causar-lhe mal injusto e grave, além de opor-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Na data e hora dos fatos, o apelante, após tomar conhecimento de que a vítima sairia da residência do casal devido ao seu excessivo uso de drogas ilícitas, dirigiu-se até a casa onde a vítima estava e, diante da negativa da mesma em retornar ao lar, o denunciado a agrediu com o soco no supercílio.

Após agredir a vítima, o recorrente colocou o filho do casal no colo e ameaçou de matá-lo, caso a companheira não retornasse com os pertences da criança para a residência do casal.

Ato contínuo, extrai-se que o denunciado resistiu à voz de prisão e entrou em luta corporal com o SD/PMES Helyton Vargas de Azevedo, empurrando-o e derrubando-o no chão.

Pois bem.

Não há controvérsias quanto a autoria e materialidade do delito em apreço, consoante se extrai do acervo probatório presente nos autos, principalmente pelos depoimentos prestados pela vítima Mayara Santana Nascimento e pelo réu Bruno de Azevedo Godoy em sede policial às fls. 08 e 11, respectivamente. Nesse sentido, vejamos:

“
(...) Que Bruno viu a declarante ajeitando suas coisas, mas não falou nada e saiu; Que mais tarde, Bruno foi até a atual casa em que a declarante está, que é a casa da tia de Bruno e que fica próximo à casa em que moravam, e perguntou onde estava as coisas da declarante; Que a declarante estava com o bebê em seu colo fazendo dormir e nada respondeu;
Que Bruno perguntou novamente e a declarante não respondeu, momento em que lhe desferiu um soco no supercílio, lhe causando dor e inchaço; Que a declarante ficou tonta e quase caiu pro lado, mas estava sentada
(...).” (Depoimento da vítima Mayara Santana Nascimento, em sede policial, à fl. 08)

“
(...) Que mais tarde o declarante procurou Mayara para saber onde iria com a criança, mas ela não respondia; Que apesar de insistir, Mayara não respondia;
Que o declarante ficou nervoso e já tinha fumado mais de 20 pedras de crack e então a empurrou e bateu a cabeça na porta; Que Mayara não estava com a criança no colo; Que nunca a agrediu antes
, ao contrário, sempre se defendia das agressões dela (...)”. (Confissão do réu, em sede

policial, à fl. 11)

Em que pese não ter sido possível a colheita do interrogatório do réu em juízo, por estar em local incerto (fl. 133), verifico que este, na fase pré-processual, como visto acima, confessou ter agredido a vítima em seu depoimento, além de ter relatado a agressão ao médico plantonista responsável pelo exame de corpo de delito (fl. 19).

Ao contrário do que afirma a defesa, a autoria e materialidade do delito de lesão corporal estão suficientemente demonstrados nos autos, já que os relatos da vítima, o relatório médico e o Laudo de Lesão Corporal (fls. 27/28) comprovam a existência de agressões físicas.

Importante ressaltar que nos crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima alcança grande relevo e se constitui em importante elemento de convicção, especialmente quando corroborada por outros elementos, situação em que sua força probatória justifica o acolhimento da condenação.

Em casos como este, em regra, a vítima é pessoa autorizada a narrar os fatos como eles se deram, pois foi quem sofreu diretamente a ameaça ou violência.

A
mens legis
da Leinº 11.340/06 é a proteção integral das mulheres vítimas de violência doméstica, conferindo à palavra da ofendida credibilidade, sendo certo que repelir a palavra da vítima nos crimes desta espécie importaria verdadeiro risco à efetividade daquela lei, que representa avanço substancial no combate à violência contra a mulher.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017, grifos acrescidos)

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.
4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 423707 RJ 2013/0367770-5, Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Julgamento: 7 de Outubro de 2014, Publicação: DJe 21/10/2014, grifos acrescidos).

No que se refere ao crime de resistência, entendo que também restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, conforme de extrai da confissão do réu Bruno de Azevedo Godoy, do depoimento da vítima Mayara Santana Nacimento, além dos depoimentos prestados em juízo pelo Policial Militar Helyton Vargas Azevedo (fl. 111) e pelo Policial Militar Lucas Pires da Costa (fl. 112). Vejamos:

“
(...) Que o acusado dizia que não iria ser preso; Que quando deram voz de prisão para o acusado ele empurrou o depoente que caiu na calçada; Que conseguiu segurar o acusado, com a ajuda do parceiro, e o algemaram (...)” (Depoimento do Policial Militar Helyton Vargas Azevedo, em juízo à fl. 111)

“
(...) Que o acusado resistiu a prisão; Que o acusado entrou em luta corporal com o soldado Vargas no momento da prisão; (...) Que não sabe o motivo pelo qual o acusado entrou em luta corporal com o soldado Vargas; Que a luta aconteceu do lado de fora da residência (...)”. (Depoimento do Policial Militar Lucas Pires da Costa, em juízo à fl. 112)

“
(...) Que o declarante resistiu à prisão, pois não queria ficar sem o filho (...)”. (Confissão do réu Bruno de Azevedo Godoy, em sede policial à fl. 11)

“
(...) Que a declarante viu apenas o momento em que Bruno resistiu à prisão, lutando com um dos policiais (...)”. (Depoimento da testemunha Mayara Santana Nascimento, em sede policial à fl. 08)

Nesse sentido, vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DELITO DE RESISTÊNCIA - ATO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - LEGALIDADE - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
- A definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime. - A apreensão da droga que o apelante trazia consigo, diante das circunstâncias fáticas, constitui elemento suficiente para a condenação pelo delito de tráfico ilícito de drogas. -
Caracteriza o crime de resistência a conduta do agente que se opõe à prisão em flagrante, mediante violência empregada contra o policial.
(Apelação Criminal 1.0342.10.006350-8/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2013, publicação da súmula em 04/09/2013)

Dessa maneira, restou comprovado nos autos que o apelante resistiu à prisão, entrando em luta com um dos policiais condutores do flagrante, caracterizando assim a conduta do tipo previsto no art. 329 do Código Penal.

Destarte, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal e de resistência, e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mantenho a condenação de Bruno Azevedo Godoy pela prática dos delitos a ele imputados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000293-64.2018.8.08.0058

APELANTE: BRUNO AZEVEDO GODOY

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
autoria
e materialidade
do delito de lesão corporal est
ão
suficientemente demonstrad
os
nos autos, já que os relatos da vítima, o relatório médico e o Laudo de Lesão Corporal (fls. 27/28) comprovam a existência de agressões físicas.

2.

N
os crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima alcança grande relevo e se constitui em importante elemento de convicção, especialmente quando corroborada por outros elementos, situação em que sua força probatória justifica o acolhimento da condenação.

3.

R
estou comprovado que o apelante resistiu à prisão, entrando em luta com um dos policiais
condutores do flagrante
, caracterizando assim a conduta do delito previsto no art. 329 do Código Penal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
a ele

NEGAR

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em 30/11/2022.

RELATOR